Tribunal: TJDFT
Processo: 0721440-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721440-98.2021.8.07.0003 APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO CESAR LTDA - EPP, PAREDES BETEL BR LTDA, PAREDES BETEL BAHIA LTDA APELADO: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO CESAR LTDA. EPP, PAREDES BETEL BR LTDA. e PAREDES BETEL BAHIA LTDA. interpuseram apelação (id. 65582919) da r. sentença (id. 65582907), integrada pela r. decisão proferida em embargos de declaração (id. 65582917), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos moral e material ajuizada por BAUE ENGENHARIA LTDA. EPP. A r. decisão, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelas rés, foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 3/11/2023, sexta-feira (id. 65582918), considerando-se publicada em 6/11/2023, segunda-feira. Assim, a contagem do prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 7/11/2023, terça-feira, e, considerado o ferido de 15/11/2023, encerrou-se em 28/11/2023, terça-feira. Ocorre que o presente recurso de apelação foi interposto em 30/11/2023, quinta-feira (id. 65582919). Importante destacar que as rés Indústria e Comércio de Ferro e Aço Cesar Ltda. (CNPJ no 11.855.682/0001-30), Paredes Betel BR Ltda. (CNPJ no 02.327.121/0001-78) e Paredes Betel Bahia Ltda. (CNPJ no 39.510.614/0001-59) constituíram como seu Advogado, inicialmente, o Dr. Edmilson Alexandre Pereira Laranjeira, OAB/DF 42.889 (ids. 65582872 a 65582874), que substabeleceu os poderes a ele conferidos, sem reservas, à Dra. Thais do Nascimento de Morais, OAB/DF 45.383, em 22/6/2022 (id. 65582888). Os embargos de declaração opostos da r. sentença foram subscritos pela Dra. Thais do Nascimento de Morais em 6/9/2023 (id. 65582909), os quais foram desprovidos, mas a apelação foi subscrita pelo Dr. Eder Raul Gomes de Sousa, OAB/DF 23.254 (id. 65582919), que, à época da interposição intempestiva, não possuía procuração nos autos, pois constituído somente em 17/10/2024 (id. 65583010). Todavia, em que pese a alegação de que “[...] na ausência de intimação do Advogado, não corre o prazo pelo que a restituição do prazo é medida que se impõe” (id. 68092186, pág. 2), é certo que as rés se encontravam regularmente representadas pela Dra. Thais do Nascimento de Morais, cuja manifestação juntada aos autos em 11/12/2023 (id. 65582930), com a suposta renúncia ao mandato, não foi suficiente para produzir efeitos retroativos e ensejar a restituição do prazo para apelação. Note-se que o documento intitulado “Notificação de encerramento de contrato e serviços prestados”, juntado pela Dra. Thais do Nascimento de Morais após o transcurso do prazo recursal, terminado em 28/11/2023, refere-se à pessoa jurídica que não integra a relação processual – Paredes Betel Brasília / CNPJ no 43.858.259/0001-80 – e nem sequer constam assinaturas ou recibos de envio e de recebimento (id. 65582931). Em conclusão, o recurso interposto pelas rés é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço da apelação das rés, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. A r. sentença condenou as rés ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação. Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelas apelantes-rés. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora